Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. MÉDIA DE MARCADO. REFERENCIAL.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. Os requisitos da petição inicial previstos no art. 330, §2o, do CPC, quanto às ações “que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens”, foram devidamente preenchidos, porquanto houve a delimitação da obrigação a ser revisada, assim como apresentados os valores incontroversos e controversos. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
3. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de prova pericial, que não foi sequer pleiteada. Preliminar rejeitada.
4. A súmula do 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.
5. A cobrança dos juros mensais e anuais em percentuais inferiores àqueles cobrados pela própria instituição financeira à época não podem ser considerados abusivos.
6.“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
7. Deu-se provimento ao recurso.